Tribunal: TJDFT
Processo: 0755615-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755615-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA NERY CORREA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Limitação - Descontos em Conta Bancária – Resolução 4.790/2020 do BACEN - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KARLA NERY CORREA MARQUES contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu a tutela de urgência quanto à limitação de descontos para o pagamento de contratos de mútuo com pactuação de desconto das parcelas diretamente na conta bancária da parte autora. A agravante narra que a instituição financeira negou seu pedido de cancelamento da autorização de desconto na conta-corrente, contrariando o disposto pela Resolução 4.790/2020 do BACEN. Pleiteia a suspensão dos débitos automáticos realizados em sua conta bancária ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) do salário líquido percebido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Entretanto, não vislumbro a probabilidade do direito da recorrente. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que os empréstimos pactuados com autorização de desconto direto em conta-corrente não se submetem ao limite de 30% (trinta por cento) fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido, a Decisão recorrida encontra-se em consonância, inclusive, com a posição adotada por esta Egrégia Oitava Turma, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, como também é defeso desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1365693, 07136082320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021). Resta, então, a discussão sobre a possibilidade de aplicação da Resolução 4.790/2020 do BACEN ao caso concreto. Nesse ponto, anoto, mais uma vez, a ausência de probabilidade de provimento do recurso. A aplicabilidade da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN aos contratos firmados antes de sua vigência ainda precisa ser discutida pelo órgão colegiado e, por esse motivo, não existe probabilidade de provimento do recurso, ao menos até este momento processual. Aponto, ainda, que não foi demonstrada a urgência. Isso porque os contratos foram firmados entre as partes desde o ano de 2022, conforme documentos juntados pelo agravado ao ID 259490001 dos autos principais. Relembro que a antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcional. Caso não estejam presentes, cumulativamente, os requisitos, o processo deve seguir seu curso típico, garantida à parte contrária o exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito antecipação de tutela, recebendo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator